Tribunal: TJMT
Processo: 1008563-85.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008563-85.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO (SUSCITANTE), JUIZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), ALCIDES LIMA - CPF: 206.732.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -

MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL - CONFLITO PROCEDENTE.

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, que atribuiu nova competência e denominação às Varas Judiciais da Comarca da Capital, dentre elas as Varas Especializadas de Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de
operações realizadas por instituições financeiras
subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

2- Como é cediço, o § 2.º, do artigo 1.º do Provimento n.º 004/2008/CM, exclui da competência das Varas Especializadas de Direito Bancário as ações de competência de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes e de natureza eminentemente civil.

3- No caso concreto, inobstante o Banco do Brasil S/A. figurar no pólo passivo da demanda, o fato é que a transação questionada na Ação de Reparação de Danos Materiais n.º. 1003899-82.2020.8.11.0041 não é de natureza bancária, e sim eminentemente civil, o que exclui a competência do Juízo Suscitante.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 1008563-85.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital
em face do
Juízo da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que declinou de sua competência para conhecer e julgar os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizado por Alcides Lima em desfavor do Banco do Brasil S/A..

O Juízo suscitante assevera que ao examinar o feito, verificou que a discussão trata de natureza indenizatória, sem qualquer outro pedido de origem bancária.

Aduz que de acordo com o § 2.º, do artigo 1.º do Provimento n.º 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas de Direito Bancário as ações de competência de danos em que o segurado denuncia à
lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes e de natureza eminentemente civil.

Aduz que apesar da instituição financeira figurar no pólo passivo da demanda, a matéria da lide é eminentemente civil, o que justifica a procedência do pedido.

Recebida a inicial, determinei que o Juízo Suscitado fosse oficiado para manifestação, tendo prestado as informações no ID. 42836452.

A Procuradoria Geral da Justiça deixou de emitir parecer nos autos, por entender que o pedido não implica na intervenção ministerial (ID. 43353976).

É o relatório.

Cuiabá, 26 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020